Tribunal: CARF
Processo: 10480.728601/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcus Gaudenzi de Faria
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728601/2019-05
ACÓRDÃO
2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição
incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Não se conhece de recurso
voluntário que trata de matéria não aduzida em sede de impugnação
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. Não se conhece de recurso de
ofício cujo valor do crédito tributário desconstituído seja inferior à quantia
de alçada, definida pelo parâmetro vigente no momento do julgamento
(Portaria ME 02/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
Recurso de Ofício interposto, em razão do crédito exonerado – tributo e encargo de multa - situar-
se abaixo do limite de alçada ora vigente; e (ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário
interposto, não se apreciando a inovação recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Ofício (p 2408 a 2410) e voluntário (p. 2440 a 2451)
interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ/04 consubstanciada no Acórdão no 104-
006.283,
(p. 2408 a 2427), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo em relação ao crédito tributário abaixo especificado

Do auto de infração

Trata-se de processo administrativo fiscal (PAF), lavrado em face do sujeito passivo
identificado em epígrafe, relativo ao período de 01/2015 a 12/2016, constituído dos seguintes
autos de infração (AI):

 Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (fls. 2/14): para a
exigência de (a) contribuições do produtor rural pessoa física - PF (patronal e GILRAT), pelas
quais a empresa, como adquirente, é responsável e (b) contribuições devidas pela
agroindústria (PJ), incidentes sobre a comercialização da produção rural. Valor na lavratura R$
22.702.444,86;
 Contribuições para outras entidades e fundos – terceiros (fls. 15/20): para a
exigência de contribuições destinadas ao SENAR, incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida de pessoas físicas. Valor na lavratura R$ 238.082,48;
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
3
 Contribuições para outras entidades e fundos – terceiros (fls. 21/26): para a
exigência de contribuições destinadas ao SENAR, incidentes sobre a comercialização da
produção rural pela agroindústria (PJ). Valor na lavratura R$ 1.942.554,94.
O lançamento compreende o estabelecimento matriz (/0001) e mais quatro filiais
(/0002, /0003, /0004, /0006).
Do relatório fiscal (fls. 32/36), a auditoria informar que, do cotejo entre as Notas
Fiscais Eletrônicas disponíveis no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) com os valores
declarados em GFIP de comercialização da produção rural- Pessoa Física/Pessoa Jurídica, verificou-
se a existência de valores constantes em notas fiscais eletrônicas, relacionadas à produção rural,
não declarados em GFIP.
Para instruir o feito, a auditoria fiscal juntou aos autos: anexo I. Comprovante de
inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 37); anexo II.
Requisições de cópia de escrituração contábil digital (fls. 38/39); anexo III. Extratos de GFIP (fls.
40/77); anexo IV. Produção rural de produtor rural pessoa física não declarada em GFIP (fl. 78);
anexo V. Notas fiscais eletrônicas de produção rural adquirida de pessoas físicas (fls. 79/162);
anexo VI. Notas fiscais eletrônicas de produção rural comercializada (fls. 163/1026); anexo VII.
Produção rural comercializada e não declarada em GFIP (fl. 1027); anexo VIII. Documentos
encaminhados pelo contribuinte à fiscalização (fls. 1028/1094); termos de intimação fiscal (fls.
1195/1218); recibo de entrega de arquivos digitais (fl. 1219).

O sujeito passivo foi cientificado do lançamento, mas não anotou a data da ciência
no aviso de recebimento (fl. 1220). Ingressou com impugnação (fls. 1227/1234), em 18/10/2019
(fl. 1224), aduzindo, em síntese, as seguintes teses de defesa:
1.
Tempestividade: foi comunicada do AI em 20/09/2019, sendo
tempestiva a impugnação;
2.
Divergência de base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal sobre o faturamento (PJ):
2.1. Indevida ampliação da base de cálculo: não foram deduzidas as
receitas decorrentes de notas fiscais estranhas à receita bruta decorrente
da comercialização da produção da autuada;
2.2. O auto de infração não demonstra quais operações foram utilizadas
para a elaboração da base de cálculo;
2.3. Não há incidência de INSS sobre outras saídas, como, por exemplo, a
mera remessa de venda de faturamento antecipado ou produtos de uso e
consumo;
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
4
2.4. A mera remessa de faturamento antecipado e produtos de uso e
consumo ou outras operações de vendas alheias à produção não compõem
a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art.22-A da Lei
8.212/91;
3.
Contribuição de produtores PJ. Indevida ampliação da base de
cálculo:
3.1. Não foram deduzidas as receitas decorrentes das remessas de vendas
referente aos faturamentos antecipados e de uso e consumo. Caso típico
de bitributação e de alargamento indevido de base de cálculo;
3.2. Com vistas a demonstrar os deslizes cometidos pela fiscalização em
seus cálculos (Doc. 01), o contribuinte reconstruiu o cálculo da GFIP, mês a
mês, nota a nota, conforme memorial de cálculos em anexo (Doc. 02),
demonstrando que a fiscalização cometeu um excesso de R$ 8.959.359,08
(oito milhões novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e
nove reais e oito centavos) de principal;
3.3. A título de exemplo, na competência de 01/2015, o fiscal apurou R$
32.200.494,89 (fl. 1027) de valores em notas fiscais de produção rural
comercializada e o contribuinte declarou em GFIP R$ 22.076.328,68,
lançando a diferença de R$ 10.124.166,21 de base de cálculo;
3.4. Ocorre que, após as retificações das informações na GFIP apuradas
em anexo (Doc. 02), o valor da base de cálculo é de R$ 23.752.400,62, de
modo que deveria ter sido lançada no auto de infração base de cálculo de
apenas R$ 1.676.146,14 e não de R$ 10.124.166,21, o que demonstra o
excesso do cálculo;
3.5. Tal excesso é formado justamente pelas notas de remessa e pelas
notas de uso e consumo;
3.6. Ainda seguindo no exemplo, no mesmo mês de 01/2015, a
impugnante destaca a NF 7592, emitida em 30/01/2015 (cód. Pro. 3418:
herbicida), uma nota de uso e consumo (CFOP 610201) e a NF 31944,
emitida em 02/01/2015 (cód. Pro. 621:etanol), uma nota de mera remessa
(CFOP 565202), cuja descrição da natureza da operação destacada na nota
é: “remessa de venda de fat. Antecipado";
3.7. A fim de amparar o cálculo dos valores reais que deveriam constar na
GFIP (Doc. 02), o contribuinte junta aos autos Planilha de saídas indicando
as notas de remessa (Doc. 03) e demonstrativo, por amostragem, de
remessa e faturamento antecipado, utilizando, para cada mês, 2 notas de
remessa de venda de faturamento antecipado que cita a nota mãe
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
5
(Doc. 04), bem como relatório contendo nota a nota de uso e consumo
(Doc.05);
3.8. Requer seja acolhida a impugnação para julgar improcedente o auto
de infração, determinando a exclusão do excesso de R$ 8.959.359,08 de
principal, acompanhada da proporcional redução de multa e juros;
4.
Divergência de base de cálculo da contribuição previdenciária de
produtores rurais pessoas físicas:
4.1. Foram indevidamente incluídas na base de cálculo as compras de
veículos que não representam comercialização rural, conforme lista que
apresenta no item 25 da impugnação
(fl. 1231);
4.2. Portanto, deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$
645.000,00, conforme planilha de cálculos em anexo (Doc. 06);
4.3. Além disso, a impugnante ficou desobrigada da sub-rogação legal de
reter e recolher as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e
ao SENAR, em razão de decisões judiciais em anexo (Doc. 07) proferidas
nos processos de n. 023766-20.2012.4.01.3500 (8a Vara Federal da Seção
Judiciária de Goiás), n. 0001141-30.2012.4.01.3505 (1a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Uruaçu - Seção Judiciária de Goiás), n. 042345-
40.2010.4.01.3500 (2a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás), n.
042347-10.2010.4.01.3500 (9a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás) e
n. 042389-59.2010.4.01.3500 (3a Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás)
que afastaram a incidência da obrigação tributária decorrente do art. 25, I
da Lei n. 8.212/91 dos produtores rurais nelas indicados;
4.4. Em razão das referidas decisões judiciais, é manifesta a
improcedência do lançamento, devendo ser excluída da base de cálculo a
monta total de R$ 4.022.579,52, conforme planilha de cálculos em anexo
(Doc. 06).
4.5. Pelo exposto, ao contrário do que estabeleceu o auto de infração, a
base de cálculo a ser apurada para fins de lançamento é de R$
53.716.275,96 (e não os R$ 58.178.868,73 indicados na acusação fiscal).
4.6. Dessa forma, o valor do principal deve ser reduzido de R$
1.338.113,98 para R$ 1.235.474,35, com a redução proporcional de multa e
juros.
5.
Opção pelo parcelamento do valor incontroverso:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
6
5.1. Às fls. 27/28 do feito, nas orientações ao sujeito passivo, a RFB
dispõe que a parte considerada incontroversa deverá ser paga ou
parcelada com direito a redução no valor da multa;
5.2. Requer seja assegurado por esta Delegacia da RFB de Julgamento o
deferimento do parcelamento da parte incontroversa do crédito tributário
na quantidade máxima de parcelas possíveis, com principal no valor de: R$
2.282.055,21 a título de CONT. PREV S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL-
LANÇ
OFICIO,
R$
114.025,46
a
título
de
CONTRIB
RISCO
AMBIENT/APOSENT ESPEC - LANÇ OF, R$ 150.772,97 a título de CONTRIB
TERC SENAR - LANÇ DE OFICIO ( PARTE FATURAMENTO ) e R$ 107.432,55 a
título de CONTRIB TERC SENAR - LANÇ DE OFICIO ( PARTE RURAL ,
totalizando R$ 2.954.286,20 com o benefício da redução da multa.
Com a impugnação, carreou aos autos cópias dos seguintes documentos:
contrato social (fls. 1235/1249); identificação (fls. 1250/1251); planilhas
“cálculo INSS auto de infração” (fls. 1252/1396); planilhas “cálculo correto
GFIP” (fls. 1397/1481); planilhas “remessa” (fls. 1482/1551); notas fiscais
de saída (fls. 1552/1641); planilhas “uso e consumo” (fls. 1642/1668);
planilha “análise de divergências no AI” (fls. 1669); decisões judiciais (fls.
1670/1712).
Extrato do processo às fls. 1713/1722.
Recebido os autos na DRF competente.
O sujeito passivo foi intimado (fls. 1723), em 01/04/2020 (fl. 1725), para juntar
planilha identificando os valores impugnados e acatados do auto de infração. O contribuinte
juntou resposta à intimação (fls. 1730/1731), apresentada em 04/05/2020 (fls. 1727),
acompanhada de documento de identificação (fls. 1732/1733) e planilhas com os valores acatados
(fls. 1734/1736).

Às fls. 1737/1740, consta termo de transferência de crédito tributário do presente
processo para o de no 10480.725.077/2020-46, e novo extrato do processo em mesa foi juntado às
fls. 1741/1752.
Do contencioso na DRJ

Foi requisitada diligência (fls. 1755/1757) para a auditoria esclarecer as questões de
fato trazidas na impugnação.
Diligência
Em resposta (fls. 1761/1764), a Fiscalização informou que:
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
7
a)
Não houve qualquer inclusão de notas fiscais de consumo ou
para uso do contribuinte na apuração de base de cálculo apurada mesmo porque se
trabalhou com notas de saída e que integram a receita bruta. Todas as notas fiscais
que o contribuinte intitula “uso comum/consumo” (fls 1642/1668) referem-se a
documentos fiscais relacionados a receitas com vendas de produtos não agrícolas,
que integram a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva
(incidente sobre a receita bruta) na agroindústria;
b)
Foram incluídas indevidamente notas fiscais relacionadas a
receitas de mera remessa de venda de faturamento antecipado, razão pela qual foi
elaborada planilha contendo os valores das contribuições a serem excluídos,
conforme anexo “Notas fiscais eletrônicas de remessa de venda de faturamento
antecipado”. Os valores das contribuições a serem excluídas foram inseridos na
coluna “B” da “Planilha de retificação do crédito tributário PJ”, em anexo;
c)
Foi elaborada a planilha “Notas fiscais eletrônicas de
produção não rural adquirida de pessoas físicas” em anexo contendo os valores das
contribuições a serem excluídas. Os valores das contribuições a serem excluídas
foram inseridos na coluna “B” da “Planilha de retificação do crédito tributário-PF”,
em anexo;
d)
Verificou-se que a empresa adquirente da produção rural
encontrava-se impedida de realizar a retenção das contribuições previdenciárias,
por força de decisão em ação judicial movida pelos produtores rurais pessoa física
Amauri Alves Terra Junior, Olímpio de Borba Teixeira, Valdomiro de Souza Almeida
Junior e Warney Jose da Fonseca. Foi elaborada planilha contendo os valores das
contribuições previdenciárias a serem excluídas para os produtores
supramencionados, conforme anexo “Notas fiscais eletrônicas de produção rural
adquirida-Judicial”. Foi reformada a decisão judicial apresentada relativa ao
produtor Cleuber Marcos de Oliveira, pelo que deve ser mantido o lançamento. Os
valores das contribuições a serem excluídas foram inseridos na coluna “C” da
“Planilha de retificação do crédito tributário-PF”, em anexo;
e)
Da análise dos extratos dos processos judiciais indicados na
impugnação (fls 1670/1712) não constam decisões judiciais com vistas à suspensão
da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
prevista no art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997;
f)
Considerando que parte do crédito tributário já foi transferido
para o processo no 10480.725.077/2020-46, apresenta-se “Planilha de apuração do
crédito tributário (PF+PJ)” em anexo contendo:
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
8
-
Coluna (A): somatório das contribuições exigíveis (mantidas)
contidas na “Planilha de retificação do crédito tributário-PJ” e na
“Planilha de retificação do crédito tributário-PF”;
-
Coluna (B): crédito tributário já transferido para o processo no
10480.725.077/2020-46; e
-
Coluna (C): Crédito tributário exigível e passível de cobrança
(contribuição devida).
Com o relatório fiscal da diligência (fls. 1761/1764), a auditoria colacionou:
I.
Notas fiscais eletrônicas de remessa de venda de faturamento antecipado
(fls. 1765/2301);
II.
Notas fiscais eletrônicas de produção não rural adquirida de pessoas físicas
(fls. 2302/2304);
III.
Notas fiscais eletrônicas de produção rural adquirida - Judicial (fls.
2305/2308);
IV.
Acórdão de 8 de maio de 2014 (fls. 2309/2311);
V.
Planilha de retificação do crédito tributário-PJ (fls. 2312/2314);
VI.
Planilha de retificação do crédito tributário-PF (fls. 2315/2317); e
VII.
. Planilha de apuração do crédito tributário (PF+PJ) (fls. 2318/2320).

O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência em 11/08/2020 (fls.
2323) e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2328/2335) ao relatório de diligência
fiscal, em 10/09/2020 (fls. 2326), aduzindo:

6.
Tempestividade;
7.
Das notas fiscais de consumo:
7.1.
Ocorre que as notas destacadas pela fiscalização nada mais
são do que vendas do almoxarifado da empresa autuada, não se caracterizando
como atividade autônoma de venda de materiais diversos que não são classificados
como produtos de industrialização própria;
7.2.
Para a atividade ser classificada como autônoma, ela deve ser
exercida mediante estrutura operacional definida, não podendo ser assim
classificada a venda eventual e não habitual de seu almoxarifado (IN RFB no
971/2009, art. 165, inciso XXII);
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
9
7.3.
Não existe na empresa estrutura operacional definida para
comercialização dos referidos produtos, nem tampouco foi demonstrado pela
fiscalização em sua acusação fiscal que a empresa autuada conta com tal estrutura
operacional;
7.4.
A autoridade fiscal faz menção a uma nota fiscal de herbicida
como exemplo de comercialização de material de uso e consumo que estaria sujeita
à incidência da contribuição sobre a receita bruta de atividade econômica
autônoma, mas não apresentou a composição de todas as notas, mês a mês,
prejudicando o direito de defesa do contribuinte;
7.5.
Requer a impugnante que também seja cancelado o saldo
residual de principal de R$ 163.646,69, por não se configurar como receita bruta
decorrente de comercialização proveniente de atividade econômica autônoma da
empresa, mas de venda de itens do seu almoxarifado, não sujeitas à tributação;
7.6.
Caso assim não se entenda, requer sejam os autos devolvidos
para diligência para que a fiscalização esclareça o referido excesso de R$ 32.530,92
de principal, apresentando relação pormenorizada das notas utilizadas para
composição do saldo residual do lançamento mantido após as reduções;
8.
Tendo em vista que foram excluídos os valores das notas fiscais de
aquisição de veículos, não há contraposição.
Não houve juntada de documentos com a manifestação adicional.
Às fls. 2348/2363, foram juntados documentos que comprovam que o signatário
das impugnações e manifestação é administrador da sociedade empresária autuada.
Da segunda diligência
Foi requisitada nova diligência para a auditoria apresentar as planilhas com
proposta de retificação do crédito tributário (fls. 2369/2370). Em atendimento, foram anexadas as
planilhas às fls. 2377/2380. Cientificado do resultado da diligência em 20/04/2021 (fl. 2383), o
Autuado quedou-se inerte.
Do acórdão recorrido:
Após a análise das informações trazidas, o colegiado emitiu o seguinte acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 7a Turma de
Julgamento,
por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, manter em parte
o crédito tributário lançado, nos termos do relatório e voto integrantes desta decisão.
Recorro de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força do art. 34 do
Decreto no. 70.235/1972, tendo em vista que o valor exonerado atualizado (tributo +
multa) ultrapassa o limite de alçada, em conformidade com o art. 1o, da Portaria MF n.o
63, de 09 de fevereiro de 2017 (DOU 10/02/2017).
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
10

A ementa foi assim transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição
incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural de pessoas
físicas encontra-se impedida de realizar a retenção das contribuições, por
força de decisão em ação judicial movida pelo produtor rural, a adquirente
fica dispensada do cumprimento da obrigação principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
CIÊNCIA DOS FATOS. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado, seu direito de resposta e contraditório
restaram plenamente assegurados.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Apresentadas provas válidas das alegações trazidas com a impugnação,
impõe-se a revisão do lançamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em virtude do valor exonerado, o presidente da Turma da Delegacia de Julgamento
apresentou Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos termos
do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, e artigo 70, § 3o do Decreto no 7.574/2011, em
face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017, tendo em vista que foi excluído
crédito que excede o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Do Recurso Voluntário

Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
11
Irresignada, a recorrente também apresentou seu recurso voluntário, em resumo,
nos seguintes termos:

III.1 – do faturamento da pessoa jurídica. Da exclusão das vendas de insumos ou uso e consumo
componentes do almoxarifado da Recorrente e das devoluções

Eis o trecho da ementa que tratou do referido capítulo:

AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade
econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição
incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
Como é cediço, a contribuição devida pela agroindústria incide exclusivamente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
No caso em apreço, não há que se falar em exploração de outra atividade
econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, para enquadrar a recorrente na
hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta decorrente dessa atividade
paralela.
Segundo a DRJ, quando a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, a receita decorrente das demais atividades, que não a rural,
são incluídas na base de cálculo, anexando solução de consulta segundo a qual as receitas
decorrentes da revenda de mercadorias a terceiros integram a base de cálculo das contribuições
exigidas.

Para dar azo a sua presunção, a DRJ seguiu afirmando que foram listadas, em planilha, 28
páginas de notas fiscais de vendas de “produtos de uso e consumo” (fls. 1642/1668),
concluindo que, embora esta não seja a atividade principal do Autuado, tampouco se
caracteriza como atividade eventual, pois a reiteração, quantidade e constância das
revendas revela uma atividade habitual, exercida em todos os meses do período
fiscalizado, o que pressupõe a caracterização de atividade econômica autônoma, com
estrutura operacional para lhe dar suporte, refutando-se a alegação de defesa em
contrário, especialmente porque não comprovada nos autos.
Ainda segundo a DRJ, a Fiscalização teria indicado precisamente, para cada nota fiscal, as
operações que foram utilizadas na apuração, conforme anexos do relatório fiscal,
constantes dos autos: V. Notas fiscais eletrônicas de produção rural adquirida de pessoas
físicas (fls. 79/162) e VI. Notas fiscais eletrônicas de produção rural comercializada (fls.
163/1026), de modo que a empresa poderia facilmente conferir as informações e
apresentar seu contraditório, não se sustentando a defesa neste quesito.
Em complemento, afirma que após a diligência fiscal, foram identificadas todas as notas
fiscais mantidas na apuração pela auditoria fiscal (fls. 1765/2308), pelo que se rejeita
pedido de diligência para apresentação de relação pormenorizada de notas que
permaneceram no lançamento, dado que já constante dos autos, sendo o contribuinte
devidamente cientificado do resultado da diligência e seus anexos, o que garantiu o
direito de defesa e contraditório, pelo que não se sustenta a impugnação neste tema.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
12
Alega constar nos relatórios fiscais do auto de infração, que a base das informações
utilizadas pelo auditor fiscal foi o SPED FISCAL, a ECD e Notas fiscais eletrônicas em
cotejo com a GFIP, verificando valores de comercialização de produção rural constantes
em notas fiscais eletrônicas supostamente não declarados em GFIP.
Apesar do auto de infração não demonstrar quais operações foram utilizadas para a
elaboração da base de cálculo do INSS sobre o FATURAMENTO, foi constatado que a
formação da base de cálculo contém TODAS AS NOTAS FISCAIS DE VENDAS EFETUADAS
PELA EMPRESA.
Acontece que a fiscalização não teve o trabalho sequer de considerar o que diz a
legislação que dá suporte ao próprio auto de infração, qual seja, o art. 22-A da Lei n°
8.212/91, do qual se abstrai que a contribuição previdenciária patronal incide tão
somente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, pelo que se
conclui que:
NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE INSS SOBRE OUTRAS SAÍDAS, COMO A VENDA DE
PRODUTOS DE USO E CONSUMO MANTIDOS NO ALMOXARIFADO E AS
DEVOLUÇÕES. E, MESMO NÃO HAVENDO FATO IMPONÍVEL, A
FISCALIZAÇÃO UTILIZA TODAS AS NOTAS FISCAIS DE VENDAS DE ITENS DO
ALMOXARIFADO DA EMPRESA PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DOS TRIBUTOS COBRADOS NESTE AUTO DE INFRAÇÃO.
OU SEJA, A FISCALIZAÇÃO INCLUIU NA BASE DE CÁLCULO DO INSS SOBRE
A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
DA EMPRESA OUTRAS RECEITAS ESTRANHAS, CONFIGURANDO O
INDESEJADO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO, TENDO EM VISTA
QUE OUTRAS SAÍDAS, COMO PRODUTOS DE USO E CONSUMO OU
OUTRAS OPERAÇÕES DE VENDAS ALHEIAS À PRODUÇÃO NÃO COMPÕEM
A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO
ART.22-A DA L.8.212/91!!

Dessa forma, o fiscal incluiu nas apurações notas de vendas de produtos de uso e
consumo derivados do almoxarifado da empresa, que não fazem parte da base de cálculo
do Funrural, pois não são configuram comercialização da produção rural, tampouco
representam atividade empresarial paralela autônoma.
Desta feita, os valores decorrentes das vendas de produtos de uso e consumo
componentes do almoxarifado da empresa devem ser expurgados da base de cálculo da
contribuição prevista no art. 22-A da L. 8.212
Com vistas a demonstrar os deslizes cometidos pela fiscalização em seus cálculos, o
contribuinte reconstruiu o cálculo da GFIP, mês a mês, nota a nota, conforme memorial
de cálculos anexado à defesa, demonstrando que a fiscalização cometeu um excesso de
R$ 8.959.359,08 (oito milhões novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e
nove reais e oito centavos) de principal, levantamento que foi apenas parcialmente
acolhido pela DRJ.
Tal excesso é formado justamente pelas notas de venda de produtos de uso e consumo
constantes do almoxarifado da empresa e de devoluções, mas a DRJ só determinou a
exclusão das notas de faturamento antecipado, ainda restando excesso nos cálculos
elaborados pela fiscalização.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
13
A seguir, segue a composição do excesso ainda mantido na apuração da contribuição
patronal sobre a receita decorrente da comercialização rural da pessoa jurídica, onde se
encontra relevante excesso de base de cálculo em razão da não exclusão das vendas do
almoxarifado e das devoluções (em anexo – Doc. 01), tudo com base nas notas fiscais
colacionadas aos autos pelo Fisco:
Mês/Ano
INSS
BC INSS
Venda de Almoxarifado
Devolução
jan./15
1.967,48
78.699,20
52.417,20
1.387,20
fev./15
0,00
-
-
-
mar/15
2.926,77
117.070,80
116.857,15
213,50
abr./15
3.427,90
137.116,00
136.291,98
823,68
mai./15
2.149,97
85.998,80
85.998,10
-
jun./15
12.676,91
507.076,40
66.651,99
435.345,84
jul./15
18.209,02
728.360,80
162.857,63
565.510,72
ago./15
3.776,79
151.071,60
49.374,75
101.696,85
set/15
4.674,26
186.970,40
57.797,39
129.172,55
out/15
8.059,99
322.399,60
313.673,70
8.725,67
nov./15
4.441,75
177.670,00
174.079,62
3.590,07
dez/15
47.106,61
1.884.264,40
1.884.263,95
-
jan./16
1.177,87
47.114,80
47.114,05
-
fev./16
815,29
32.611,60
32.611,40
-
mar/16
1.832,72
73.308,80
73.308,57
-
abr./16
4.614,04
184.561,60
184.561,19
-
mai./16
4.318,64
172.745,60
172.744,82
-
jun./16
3.954,67
158.186,80
139.136,75
19.993,00
jul./16
2.629,40
105.176,00
109.407,41
-
ago./16
13.012,42
520.496,80
516.682,80
3.813,90
set/16
8.008,47
320.338,80
320.338,51
-
out/16
-
-
-
-
nov./16
-
-
-
-
dez/16
13.711,56
548.462,40
548.462,00
-

163.492,53
6.539.701,20
5.244.630,96
1.270.272,98

Percebe-se que ,quanto a este capítulo, a fiscalização segue cobrando o valor de R$
163.492,53, por força da base de cálculo apurada, de R$ 6.539.701,20, quando, R$
6.514.903,94 são de devoluções e de vendas de materiais do almoxarifado, restando uma
base de apenas R$ 24.797,26, revelando-se vultoso excesso de base de cálculo.
Pelo exposto, requer seja provido o recurso para que este E. CARF determine a exclusão
das vendas do almoxarifado e das devoluções da base de cálculo da contribuição
patronal sobre a receita decorrente da comercialização rural da pessoa jurídica ou ao
menos que determine a realização de nova diligência para dedução das referidas montas,
de modo a eliminar o excesso cometido pela fiscalização.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
14
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Relator, conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria:

Do Recurso de Ofício
A partir da publicação da Portaria MF no 2, em 17/01/2023, elevou-se o limite de alçada
para conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que anteriormente era de R$2.500.000,00,
passou para o importe de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). É o que se depreende do seu
conteúdo normativo, conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento- DRJ recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança jurídica ao
texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro desse dispositivo para
determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário ora combatido,
via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que aquele previsto na Portaria
supramencionada, conforme se depreende do: (i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e
documentos que a tais compõem.
Neste contexto, em que pese, no momento da decisão pela Turma de Julgamento da DRJ,
acerca da qual não observei quaisquer reparos, esta demandar à época tal ação de seu presidente
(recurso de ofício), e que forma escorreitamente realizada, dado o lapso temporal entre esta e a
análise do recurso de ofício por este colegiado, a elevação de limite de alçada implica no seu não
conhecimento.

Do Recurso Voluntário
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
15
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Não foram apresentadas questões preliminares, de sorte que passemos de imediato ao
mérito, que, em resumo, repisa a exclusão das seguintes rubricas da composição da Receita Bruta
do faturamento agroindústria, considerado para .
a)
exclusão das vendas de insumos ou uso e consumo componentes do
almoxarifado da Recorrente
Neste tópico, entendo que não assiste razão à recorrente: O voto condutor do acórdão
recorrido, traz a seguinte fundamentação, a seguir transcrita:

Inicialmente, queixa-se o Impugnante de erro na base de cálculo da contribuição
previdenciária da agroindústria (PJ).
Vejamos as normas acerca da matéria constantes da Lei no 8.212/1991:

Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II
do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I
- dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
II
- zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação
de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo
devidas na forma do art. 22 desta Lei.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados
a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o
caput. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Ao dispor sobre a matéria, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, assim estabeleceu:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
em substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído
pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
16
I
- dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e
(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
II
- zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício
previsto nos arts. 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001) (grifou-se)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ao regulamentar as disposições legais
acima, editou a instrução normativa (IN) RFB no 971/2009 trazendo nos seguintes artigos
o detalhamento acerca da referida base de cálculo. Vejamos:
Seção IV
Da Base de Cálculo das Contribuições da Agroindústria
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput,
ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a
contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta decorrente da
comercialização em todas as atividades, ressalvado o disposto no inciso I
do art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171. (grifou-se)
Da legislação transcrita, sabe-se que a base de cálculo das contribuições devidas pela
agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em
todas as atividades que realize, conforme bem esclarecido no parágrafo único, do art.
173, da IN RFB no 971/2009.
Assim, quando a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma,
no mesmo ou em estabelecimento distinto, a receita decorrente das demais atividades,
que não a rural, são incluídas na base de cálculo. Porque expressamente excepcionadas
pela lei, somente são excluídas da base de cálculo as receitas de serviços prestados a
terceiros, conforme §§ 2o e 3o do art. 22A da Lei no 8.212/1991.
Logo, afasta-se a impugnação quando clama a exclusão da base de cálculo de receitas
estranhas àquela decorrente da comercialização da produção da autuada, não tendo
havido, na espécie, indevida ampliação da base de cálculo, mas sua apuração em
conformidade com a legislação acerca da matéria.

Nesse sentido, há manifestação expressa da administração tributária na forma de
solução de consulta COSIT no 34/2016, cuja ementa restou assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
17
AGROINDÚSTRIA. REGIME SUBSTITUTIVO. ENQUADRAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
Agroindústria é a produtora rural pessoa jurídica, que desenvolve atividades de
produção rural e de industrialização da produção rural própria ou da produção
rural própria e da adquirida de terceiros.
Produção rural são os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos.
“Industrialização”, para fins de enquadramento do produtor rural pessoa jurídica
como agroindústria, é a atividade de beneficiamento, quando constituir parte da
atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e concorrer, nessa
condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da
sociedade.
Se a atividade exercida pela consulente preencher os elementos do conceito
analítico de agroindústria, ainda que em dado mês não utilize madeira de
produção própria, a mesma não deixará de ser, nesse mês específico,
agroindústria.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra
a base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente
sobre a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente
relativas à prestação de serviços a terceiros. (grifou-se)
Dessa maneira, rejeita-se a defesa quando requer a exclusão da base de cálculo das
receitas obtidas com a venda do que chamou de “produtos de uso e consumo”, referentes
às notas fiscais indicadas nas planilhas (fls. 1642/1668). Conforme assentado na solução de
consulta já referida, as receitas decorrentes da revenda de mercadorias a terceiros
integram a base de cálculo das contribuições exigidas, pelo que deve ser negado
provimento à impugnação neste ponto.

Quanto ao exercício de atividade econômica autônoma, por oportuno, merece destacar
que foram listadas, em planilha, 28 páginas de notas fiscais de vendas de “produtos de uso
e consumo” (fls. 1642/1668). Logo, embora esta não seja a atividade principal do Autuado,
tampouco se caracteriza como atividade eventual. Ao contrário, a reiteração, quantidade e
constância das revendas revela uma atividade habitual, exercida em todos os meses do
período fiscalizado, o que pressupõe a caracterização de atividade econômica autônoma,
com estrutura operacional para lhe dar suporte, refutando-se a alegação de defesa em
contrário, especialmente porque não comprovada nos autos.
Também sem razão a defesa quando afirma que o auto de infração não teria demonstrado
quais operações foram utilizadas para a elaboração da base de cálculo. Ocorre que a
Fiscalização indicou precisamente, para cada nota fiscal, as operações que foram utilizadas
na apuração, conforme anexos do relatório fiscal, constantes dos autos: V. Notas fiscais
eletrônicas de produção rural adquirida de pessoas físicas (fls. 79/162) e VI. Notas fiscais
eletrônicas de produção rural comercializada (fls. 163/1026). Tendo o dever de guarda de
tais documentos fiscais, a empresa poderia facilmente conferir as informações e
apresentar seu contraditório, não se sustentando a defesa neste quesito.

Também após a diligência fiscal, foram identificadas todas as notas fiscais mantidas na
apuração pela auditoria fiscal (fls. 1765/2308), pelo que se rejeita pedido de diligência
para apresentação de relação pormenorizada de notas que permaneceram no
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
18
lançamento, dado que já constante dos autos. O contribuinte foi devidamente
cientificado do resultado da diligência e seus anexos. Tendo ciência de todos os
elementos necessários à sua impugnação, restou garantido o direito de defesa e
contraditório, pelo que não se sustenta a impugnação neste tema.

Uma vez rejeitada a exclusão das receitas de revendas de mercadoria, restam incorretos
os cálculos e valores das bases de cálculo e contribuições apontadas na impugnação, que
resultam assim rejeitados.
No tocante à alegação de que foram tributadas meras remessas de venda de
faturamento antecipado, foi requisitada diligência (fls. fls. 1755/1757) ao que a auditoria
fiscal confirmou a inclusão indevida e propôs a exclusão destas operações da base de
cálculo. As notas fiscais eletrônicas de remessa de venda de faturamento antecipado
foram identificadas pelo Fisco individualmente (fls. 1765/2301).

Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo não trouxe novas contestações
acerca da matéria, pelo que se impõe homologar a retificação do crédito tributário, pela
exclusão das notas fiscais de meras remessas de venda de faturamento antecipado,
conforme planilhas apresentadas como resultado da diligência fiscal.
Restando excluídas as notas fiscais de remessa relativas a faturamento antecipado,
resulta afastada a hipótese de bitributação das receitas decorrentes.

Em caso similar, ao tratar de agroindústria, em julgamento da primeira turma ordinária
desta Câmara, sob relatoria do conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, assim se
manifestou.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2014 a 31/12/2016
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de
uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é
expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia
no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta
dela decorrente
Acórdão no 2401-011.514 – Sessão de 7 de novembro de 2023
No contexto apresentado, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos em
relação à matéria recorrida, de sorte que adoto os fundamentos da decisão recorrida como razão
de decidir..
b)
exclusão das devoluções de vendas:
Sem adentrar no mérito, no que diz respeito à matéria acerca da exclusão de devolução
de vendas, entendo que não há como acolhê-lo eis que se trata de matéria inteiramente nova, não
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
19
apresentada quando de sua impugnação ou das diligências realizadas no julgamento de piso,
restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Como se pode observar, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no
Processo Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de
determinação e exigência do crédito tributário. E decorre daí que a matéria que não foi objeto da
Impugnação não pode ser trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa,
entendimento esse já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA
DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.853 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728601/2019-05
20

Estes argumentos poderiam e deveriam ter sido trazidos já na Impugnação, quando
inclusive poderia ter aduzido a necessidade de o julgador de primeira instância enfrentar tal
matéria. Não o fazendo, precluso o direito.

Conclusão

Dadas as considerações acima elencadas, voto:
Por não conhecer do Recurso de Ofício interposto, em razão do crédito exonerado na
decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada ora vigente.

Por conhecer do recurso voluntário interposto, não conhecida a inovação recursal, para,
no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2552
DF CARF MF
Original